Tribunal: STF
Processo: HC 164904
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE INSUMOS OU DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETRECHOS COM ELE APREENDIDOS (peneiras, balanças de precisão, máquina seladora, tigelas e invólucros plásticos), UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO E NO TRÁFICO DE COCAÍNA, ALÉM DE EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO, POSSIVELMENTE RESULTANTE DA VENDA DE PORÇÕES DESSA MESMA DROGA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.